Tribunal: TJSP
Processo: 1037218-51.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelações - Ação Ordinária (repetição de indébito tributário) – ISSQN – Serviços de construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento -Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade que diz respeito ao valor do m2, segundo pauta

Ementa:
Apelações - Ação Ordinária (repetição de indébito tributário) – ISSQN – Serviços de construção civil - Adoção da pauta fiscal para fins de lançamento do tributo – Descabimento -Inadmissibilidade de cálculo do imposto com base em pauta fiscal - Hipótese excepcional (art. 148 do CTN) - Base de cálculo utilizada pela municipalidade que diz respeito ao valor do m2, segundo pauta de preços mínimos expedida pelo poder executivo, e não sobre o valor dos serviços prestados - Afronta ao princípio da legalidade - Arbitramento que somente pode ser feito após regular processo administrativo - Hipótese dos autos que não encontra respaldo no art. 148 do CTN – Sucumbência recíproca – Descabimento – Autor que decaiu de parte mínima da pretensão – Aplicação do parágrafo único, do art. 86, CPC – Precedentes do C. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência mantida, com alteração da sucumbência – Recurso do réu improvido e do autor provido para determinar a sucumbência integral do requerido.